Tribunal: TJMT
Processo: 1015918-46.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015918-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 723.085.911-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PAGEXATO SOLUCOES EM PAGAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 22.760.590/0001-93 (RECORRIDO), CAMILA MENEZES DE MELO - CPF: 402.793.658-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015918-46.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elaine Cristina Campos da Silva

Recorrida(s):

Pagexato Soluções em Pagamento Eletrônico Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E NEM DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 132,00, ocorrida em 01/09/2018, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

3. Entretanto, em consulta ao demonstrativo de inscrições que instruiu a inicial, constatei a existência de uma restrição em nome de Ipes Fomento Mercantil Ltda Epp, datado de 26/03/2018, conforme se segue:

4. Não havendo provas de que tal restrição foi baixada, a sumula 385 do STJ, neste caso, foi aplicada corretamente.

5. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

6. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado no valor supramencionado de R$ 132,00, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em face ao disposto na Súmula 385 do STJ, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator